Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000790-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GILDETE DA PAIXAO DE JESUS Advogado(s): Jó da Conceição Santos (OAB:BA48709-A) AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB:BA37489-A), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR (OAB:MS8125-A) EMENTA Agravo interno em agravo de instrumento. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de pronunciamento judicial de primeiro grau que reservou a análise de tutela provisória para momento posterior ao contraditório. O ato judicial que adia a análise de pedido liminar de urgência para após o estabelecimento do contraditório qualifica-se como despacho de mero expediente, pois visa impulsionar o andamento processual, não apresentando caráter decisório (artigo 203, § 3º, do Código de Processo Civil). Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, os despachos de mero expediente são irrecorríveis. O artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil autoriza o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que efetivamente versem sobre tutelas provisórias, circunstância inexistente quando o magistrado apenas posterga o pronunciamento para colheita de melhores elementos probatórios. O exame direto dos requisitos da tutela urgente pelo órgão de segundo grau, antes da manifestação do juízo singular, acarretaria inaceitável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJBA. Agravo Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000790-22.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante GILDETE DA PAIXAO DE JESUS e, como Agravados, CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.